Tribunal: TJSP
Processo: 0027737-12.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Interdito proibitório – Lide que tem apenas pontos de contato com a questão afeta ao meio ambiente, cuidando-se, naquilo que diz respeito à causa petendi, de pretensão de natureza possessória, assentada na ilegalidade de ordem de demolição decorrente de infração às normas de Direito Urbanístico, determinação esta que configuraria turbação ou esbulho – Aspecto ambiental

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Interdito proibitório – Lide que tem apenas pontos de contato com a questão afeta ao meio ambiente, cuidando-se, naquilo que diz respeito à causa petendi, de pretensão de natureza possessória, assentada na ilegalidade de ordem de demolição decorrente de infração às normas de Direito Urbanístico, determinação esta que configuraria turbação ou esbulho – Aspecto ambiental meramente reflexo, que não fala em favor da competência das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente – Precedentes desta E. Turma Especial – Conflito de Competência que se julga procedente para reconhecer a competência da 3a Câmara de Direito Público.